Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713268-47.2019.8.07.0001 RECORRENTES: WELLINGTON GUIMARÃES, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA RECORRIDA: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕESS E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCADOR A EXERCER DIREITO DE RETENÇÃO SOBRE O BEM. POSSE DIRETA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito de retenção consiste na possibilidade de ser dada continuidade à posse como forma de coagir ao pagamento das benfeitorias necessárias e úteis. Em sendo assim, é perfeitamente possível a destinação econômica do bem pelo retentor até o pagamento. 2. No caso, trata-se de contrato de locação celebrado com sujeito a exercer o direito de retenção até o pagamento das benfeitorias. A posse, por sua vez, tem origem em Contrato de Compra e Venda rescindindo por meio de Sentença judicial que concedeu o direito ao comprador a reter o bem até o pagamento das benfeitorias realizadas. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 166, inciso IV, e 842, ambos do Código Civil, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a nulidade da transação, por não ser cabível a convalidação de negócio jurídico nulo pelo decurso do tempo ou mesmo confirmados pelas partes, implicando em sua nulidade absoluta. Expõem que teria participado na transação, na qualidade de fiador, sendo que o negócio principal tinha como partes a EGA – Administração, ora recorrida, e a Fortium Editora e Treinamento Ltda, segunda recorrente. Afirmam que diante da ocorrência de error in procedendo, o Magistrado singular, ao não homologar o acordo à época, não deveria ter extinto o processo sem resolução de mérito. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requerem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Gustavo Henrique Cavalcante de Castro, OAB/GO 49.185 e OAB/DF 63.558. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 166, inciso IV, e 842, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão resistido que “No caso dos autos, inexiste nulidade quanto ao objeto da transação, existindo concessões mútuas entre as partes, com intuito de encerrar a lide (...). Trata-se de ação de despejo proposta por EGA ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E SERVICOS LTDA em desfavor de FORTIUM EDITORA E TREINAMENTO LTDA. A sentença de fls. 336/340 foi cassada pelo acórdão proferido às fls. 401/411. Todavia, consoante se observa às fls. 496/498, as partes firmaram termo de acordo e confissão de dívida com vistas a por fim ao litígio. As partes não requereram a homologação do acordo e consta em seus termos a ocorrência da perda superveniente do interesse de agir em qualquer ação manejada em relação ao contrato celebrado entre as partes. (...). Ou seja, na transação realizada, as próprias partes se manifestaram pela perda superveniente do interesse de agir e não solicitaram a sua homologação. Na espécie, ainda que se cogite o erro de procedimento do Magistrado, é cabível a aplicação da máxima latina nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, pela qual a parte não pode dar causa à nulidade e depois argui-la em seu favor, a parte não pode dar causa à nulidade e depois argui-la em seu favor” (ID 22793823). Rever tal conclusão seria necessário necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020; e o AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ que, em caso análogo, decidiu: “Não há dúvidas em relação ao ajuste formalizado entre as partes, não sendo lícito à parte recorrente se apegar a uma formalidade para tentar impedir o pagamento do débito (...). Como se sabe, a ninguém é dado aproveitar-se de sua própria torpeza. Trata-se de princípio geral do direito que esta Corte Superior reconhece em sua jurisprudência” (AGR no REsp 1347683, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 19/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico Gustavo Henrique Cavalcante de Castro, OAB/GO 49.185 e OAB/DF 63.558 (ID 23592030). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027